Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.

A Defensoria Pública goza de prerrogativa processual de intimação pessoal para suas manifestações processuais, nos termos do art. 186, §1o do CPC.

A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para o conhecimento de decisão judicial que requer a elaboração de defesa, constitui vício processual insanável que macula o devido processo legal e ocasiona nulidade do ato judicial praticado.